Tribunal: TJDFT
Processo: 0707545-83.2020.8.07.0010
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL AQUILIANA. SOLIDARIEDADE ENTRE O PILOTO QUE TERIA DADO CAUSA AO SINISTRO E A PROPRIETÁRIA DA MOTOCICLETA (CONSOANTE O REGISTRO NO DETRAN/DF). INCONSISTÊNCIA DA ALEGAÇÃO DE FURTO DO MOTOCICLO ANTERIORMENTE AO SINISTRO. OBRIGAÇÃO DE REPARAR OS DANOS CAUSADOS A TERCEIRO. RECURSO IMPROVIDO.

I. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada: O proprietário do veículo no momento do sinistro responde de forma solidária pelos danos causados por terceiros, a autorizar que a parte prejudicada opte por demandar contra o condutor, o proprietário ou contra ambos (CC, art. 275).
II. Mérito:
A. A matéria devolvida à Turma Recursal cinge-se à solidariedade (ou não) da recorrente (primeira requerida, e considerada proprietária da motocicleta KASINSK, COMET 150, ano/modelo 2010/2011, de acordo com os registros do DETRAN-DF) à obrigação de reparar os danos materiais causados no FORD/FUSION (conduzido por terceiro), decorrentes de acidente de trânsito envolvendo aludido motociclo, então pilotado pelo segundo requerido.
B. A recorrente sustenta, em síntese, que: (i) o veículo foi furtado em agosto de 2014; (ii) não registrou a ocorrência à época, o que somente foi realizado (registro de furto) em 20 de janeiro de 2021; (iii) o fato não decorreu da situação em que o proprietário permite que terceiros utilizem o veículo, mas da privação da posse/propriedade do veículo em decorrência do ilícito.
C. Não prosperam esses argumentos. O proprietário do veículo responde de forma solidária pelos danos causados por terceiros, de sorte a autorizar que a parte prejudicada opte por demandar contra o condutor, o proprietário ou contra ambos (CC, art. 275).
D. O acervo probatório não respalda as alegações da parte recorrente. No ponto, destaca-se que o douto Juízo de origem, após determinar diligências à verificação de eventual registro de furto do automotor (RENAJUD E ofício à autoridade policial), assim consignou (na sentença revista): [...] quanto à Corré Marli, a motocicleta conduzida por Danlei se encontra registrada em seu nome até os dias atuais, como demonstrou a pesquisa realizada no Renajud, ora anexada. Sua alegação de que a motocicleta foi furtada em 2014 não restou comprovada nos autos, pois o registro da ocorrência policial somente foi realizado em janeiro de 2021, passados mais de seis anos [...]. Entrementes, o acidente narrado na exordial ocorreu em agosto de 2019 e a ação proposta em novembro de 2020, tudo a enfraquecer a verossimilhança da narrativa da recorrente.
E. As partes requeridas foram acertadamente condenadas, de forma solidária, à indenização dos danos materiais decorrentes de acidente de trânsito, em que o veículo pilotado pelo segundo requerido teria sido o causador direto do evento danoso a terceiro (vídeo – Id 30419846), sendo que o registro da motocicleta, na base de dados do órgão de trânsito e no momento do sinistro, constava em nome da primeira requerida (ora recorrente – Id 30419844).
F. Desse modo, inafastável a responsabilidade solidária da proprietária do veículo pela reparação dos danos decorrentes do sinistro, uma vez reconhecida a culpa exclusiva (negligência) do piloto da motocicleta. E aquele que ressarcir o dano causado por outrem pode reaver o que houver pago daquele por quem pagou (CC, artigos 283 e 934).
III. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.